Tribunal: STF
Processo: HC 217957
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Recurso em Habeas Corpus 93.218/SP, submetido à relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que a defesa requereu a progressão do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, bem como a exclusão de anotações referentes ao envolvimento do paciente com facção criminosa, ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido (Doc. 11). 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 16):



    Habeas Corpus - Execução Penal - Paciente em cumprimento de pena - Pleito de cancelamento de anotação referente ao seu envolvimento com facção criminosa - Constrangimento ilegal não evidenciado – Precedentes - Ordem denegada.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 18), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental em Habeas Corpus 93.218/SP. Eis a ementa do acórdão (Doc. 32):



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANOTAÇÃO EM BOLETIM INFORMATIVO. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, uma vez reconhecido pelas instâncias ordinárias de que o recorrente tem vínculo com facção criminosa, inviável a desconstituição de tal entendimento na via eleita, por implicar revolvimento fático-probatório. Precedente. 



    2. Ao contrário do sustentado pela defesa, os pedidos de progressão de regime foram indeferidos pelo Juízo de primeiro grau também com base em avaliação psicológica desfavorável, não havendo que se falar que apenas a anotação que se pretende excluir do boletim seja o único motivo a obstar eventuais benefícios. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese, que: (a) "o E. Superior Tribunal de Justiça inovou fundamentação de maneira ilegal, sendo de rigor que esse Pretório Excelso restabeleça a justiça, cassando a decisão que indeferiu o recurso ordinário em habeas corpus"; (b) "para constar a anotação de envolvimento com facção criminosa é necessário um mínimo de respaldo probatório, o que inexiste no que toca ao paciente"; e (c) "não é justo e nem mesmo admissível que conste uma falsa informação em seu Boletim Informativo e que vem atrapalhando o alcance de benefícios previstos na Lei de Execução Penal, em especial a progressão de regime.". 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que "seja cassado o v. acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, seja reconhecida a ilegalidade descrita no presente writ, a fim de que seja retirado do Boletim Informativo de Marcos Paulo a falaciosa informação de envolvimento com facção criminosa.".



    É o relatório. Decido.



    A pretensão defensiva foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não merece prosperar 



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 417/418): 



    E, ainda que assim não fosse, não se vislumbra ilegalidade na inclusão da informação enfocada no Boletim Informativo do paciente. 



    A decisão vergastada, ao indeferir o requerimento, assim cuidou do tema: "Vistos. Fls. 74/79. Trata-se de pedido de providências, postulado em favor do sentenciado MARCOS PAULO VIDAL CASTRO, recolhido na Penitenciária II de Presidente Venceslau-SP, visando a exclusão da informação constante em Boletim Informativo de que 'REGISTRA ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA' para que possa obter o direito de transferência de presídio e o benefício de progressão de regime. Por requisição deste Juízo vieram aos autos informações prestadas pela Direção da Unidade Prisional (fls. 46 e 47). O Ministério Público requereu o indeferimento do pedido e o arquivamento dos autos (fls. 48/49, 59,68 e 117). É o breve relato. Decido. Assiste razão ao Ministério Público. O pedido não comporta deferimento. Conforme informado pela Direção da Penitenciária, as anotações constantes em Boletim Informativo seguem a Resolução SAP 118/2013 e a observação de que 'REGISTRA ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA' foi extraída do FOTOCRIM (sistema alimentado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo) e em relato do Núcleo de Inteligência da Coordenadoria dos Presídios. Noticiou às fls. 67 as informações que constam a respeito do sentenciado no banco de dados da Polícia Militar. Segundo a Direção do Presídio, outro fato comprobatório e pertinente é o bom convívio do sentenciado por mais de 06 anos com outros presos recolhidos naquela unidade que é destinada a líderes e integrantes ativos de facção criminosa. Outro fato evidenciado é que as unidades prisionais em que o impetrante permaneceu recolhido desde sua inclusão no Estado de São Paulo são ocupadas por presos também integrantes de facção criminosa. Em que pese os argumentos da defesa, ressalte-se que o boletim informativo é apenas um documento instrutivo da situação carcerária do apenado, elaborado pela Secretaria de Administração Penitenciária, não vinculativa ao Juízo. Seu objetivo é ode complementar as informações sobre a conduta e situação processual do executado, logo, por si só, não serve para indeferir benefícios. Ademais, a anotação de que o sentenciado registra envolvimento com facção criminosa, não impede a concessão de benefícios, os quais têm seus requisitos previamente previstos em lei. Poderá o Juiz executório, caso entenda necessário, de forma fundamentada, determinação a realização de exame criminológico para verificação do cumprimento do requisito subjetivo. Enfim, o registro dessa informação indica os antecedentes e a personalidade do recluso, servindo ainda para a proteção da própria vida e integridade física dele, evitando-se transferência para presídio onde não tenha convivência com os demais reclusos, de modo que o preso será direcionado para o local adequado e mais seguro para o cumprimento da pena. Como é notório, no sistema prisional, os presos são direcionados a cumprir pena em estabelecimento mais adequado a sua personalidade e condição pessoal. O que não pode ser ignorado é a existência de facções criminosas no sistema prisional de todo o País, que acabou sendo dividido em partidos, facções, comando ou outras atribuições. Diante desse fato, o Estado não pode ceder ao domínio indevido de facções dentro dos presídios e, para tanto, deve se cercar de instrumentos legais para a preservação da ordem e até mesmo da integridade física dos presos e servidores. Desta forma, considerando que as informações sobre o sentenciado e suas articulações lançadas em Boletim Informativo são atribuições da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, não cabe ao Juiz Corregedor de Presídios suprimi-las, uma vez que tal documento visa instruir a situação carcerária do preso e a individualização da sua pena. É evidente que não se admite eventual abuso no lançamento de informação em Boletim Informativo e nada justifica qualquer violação à lei, merecendo punição exemplar quem abusar do poder durante o exercício da atividade de custódia, todavia, no caso dos autos, não se verifica a existência de abuso por parte da Administração Penitenciária. Assim, tendo a Direção da Unidade Prisional informado de onde originou a anotação contida no Boletim Informativo do sentenciado, pelos motivos expostos, acolho a manifestação ministerial e indefiro o pedido de exclusão da anotação constante no campo Observações Gerais do Boletim Informativo de que o apenado REGISTRA ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA". 



    (...). 



    Inconcusso que o Poder Público deve atuar no combate das organizações criminosas e, para tanto, são de suma importância as atividades de inteligência realizadas pelas instituições, dentro dos ditames legais, como no caso. 



    Compreendi que o entendimento do Tribunal de origem não mereceria reparos, isso porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, foram apontados os elementos que justificaram a informação no boletim informativo do apenado. Além disso, em habeas corpus e também no recurso ordinário dele decorrente, não há como afastar a conclusão das instâncias ordinárias acerca do envolvimento do apenado em facção criminosa, uma vez que tal providência demanda revolvimento de fatos e provas. 



    […]



    Por fim, registre-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, os pedidos de progressão de regime foram indeferidos pelo Juízo de primeiro grau também com base avaliação psicológica desfavorável, não havendo que se falar que apenas a anotação que hora se pretende excluir do boletim seja o único motivo a obstar eventuais benefícios. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias assentaram que a anotação no boletim informativo do apenado referente ao envolvimento com facção criminosa não está baseada em ilações, mas, sim, em elementos concretos extraídos do banco de dados da Polícia Militar. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. 



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo "(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento" (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente